Tribunal: TJSP
Processo: 1049832-75.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dispensável a realização de dilação probatória. Prejudicial afastada
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pedido procedente. Insurgência da requerida. Admissibilidade. Responsabilidade objetiva da empresa demandada, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Pretensão da seguradora de ser ressarcida, a

Ementa:
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dispensável a realização de dilação probatória. Prejudicial afastada
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pedido procedente. Insurgência da requerida. Admissibilidade. Responsabilidade objetiva da empresa demandada, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Pretensão da seguradora de ser ressarcida, a título de sub-rogação. Alegação da demandante de que os bens dos segurados foram avariados em decorrência de sobrecarga de energia na rede de distribuição administrada pela ré. Documentação carreada para a comprovação da causa dos danos que foi produzida unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, mostrando-se incapaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da demandada e os danos causados. Requerente que não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a reforma da decisão objurgada para julgar o pedido improcedente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Inversão. Seguradora que deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, aqui fixados em 20% do valor atualizado da causa, já considerado o trabalho desenvolvido pelos patronos da apelante em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Preliminar rejeitada. Recurso provido para julgar improcedente o pedido, devendo a disciplina da sucumbência obedecer ao quanto disposto acima.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000968964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049832-75.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado ZURICH
SANTADER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "EM JULGAMENTO ESTENDIDO POR
MAIORIA DE VOTOS DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O
RELATOR DESEMBARGADOR SORTEADO QUE O NEGAVA. ACÓRDÃO COM
O 3o DESEMBARGADOR. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO O
RELATOR DESEMBARGADOR SORTEADO.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO, vencedor, JOSÉ MARCOS MARRONE, vencido, SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E SALLES VIEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
MARCOS GOZZO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1049832-75.2016.8.26.0114
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelada: Zurich Santader Brasil Seguros S/A
Autos em primeiro grau no: 1049832-75.2016.8.26.0114
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Francisco Jose Blanco Magdalena
9a Vara Cível da Comarca de Campinas
VOTO No. 10244
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência.
Dispensável a realização de dilação probatória. Prejudicial
afastada
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Sentença que julgou o pedido procedente. Insurgência da
requerida. Admissibilidade. Responsabilidade objetiva da
empresa demandada, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Pretensão da seguradora de ser
ressarcida, a título de sub-rogação. Alegação da demandante de
que os bens dos segurados foram avariados em decorrência de
sobrecarga de energia na rede de distribuição administrada pela
ré. Documentação carreada para a comprovação da causa dos
danos que foi produzida unilateralmente, sem sujeição ao
contraditório, mostrando-se incapaz de demonstrar o nexo de
causalidade entre a falha na prestação de serviços da
demandada e os danos causados. Requerente que não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, sendo de rigor a reforma da
decisão objurgada para julgar o pedido improcedente, com
fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Inversão. Seguradora que deverá
arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, aqui fixados em 20% do valor atualizado da
causa, já considerado o trabalho desenvolvido pelos patronos
da apelante em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC.
Preliminar
rejeitada.
Recurso
provido
para
julgar
improcedente o pedido, devendo a disciplina da sucumbência
obedecer ao quanto disposto acima.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizada por Zurich Santader Brasil Seguros S/A em face de Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL, consubstanciada, em síntese, na pretensão de sub-rogação nos
direitos dos segurados.
O decisum objurgado julgou procedente o pedido para
condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 5.050,48 (cinco mil, cinquenta
reais e quarenta e oito centavos) (fls. 311/314).
Pois bem. No bojo do apelo interposto (fls. 317/353),
veicula a recorrente sua irresignação quanto à decisão primeva, persistindo no intento de
total improcedência do pleito exordial.
De proêmio, pertinente se faz breve análise sobre o
cerceamento de defesa dada a não abertura de dilação probatória, o que permitiria a
produção de prova pericial pela apelante.
Nesse particular, saliente-se que a “prova” que a ré poderia
formar, em seu prol, na verdade seria constituída por meros relatórios unilaterais de
equipamentos técnicos seus, que sempre foram desprezados exatamente em função
dessa condição, ou seja, de serem “documentos unilaterais” e, por isso, sem
credibilidade suficiente para serem admitidos como elemento de prova.
Há que se mencionar aqui a vulneração de princípio
constitucional que se encontra entre aqueles protegidos como “cláusulas pétreas”, que é
o da garantia do contraditório, uma vez impossibilitada de, por meio
reconhecidamente adequado perícia , comprovar a afirmação de que não deu causa
ao dano cujo ressarcimento é reclamado, porquanto inocorrida a falha na prestação de
seu serviço. Isso assume relevância maior, por outro lado, quando se sabe que são
inúmeros os fatores que podem ensejar a “queima” de produtos eletroeletrônicos, entre
estas, e tratando a questão não de forma exaustiva, curtos-circuitos decorrentes de
deterioração das instalações elétricas internas do consumidor, más-instalações, descuido
na ligação do equipamento, além de várias outras hipóteses.
Não se olvide que a responsabilidade da requerida no
presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da Constituição
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA DANO MATERIAL RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 126/STJ.
REEXAME DE PROVAS. STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão
recorrido abriga fundamentos de índole constitucional e
infraconstitucional. A ora agravante deixou de interpor o
devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal,
de modo a fazer incidir a jurisprudência sedimentada por meio
da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais,
concluindo o acórdão pela existência do prejuízo a ser
indenizado, sua reforma no tocante à prova do dano é inviável
no âmbito do recurso especial, por demandar a reavaliação de
matéria fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.”
AgRg no Ag 1207021 / SC.
Relator: Ministro Vasco Della Giustina
24/11/2009
(grifos nossos).
Os elementos trazidos aos autos mostraram-se suficientes
para a análise das questões colocadas pelas litigantes, não se olvidando que, in casu,
apenas perícia técnica especializada frise-se, dispensada pela autora (fls. 297/301)
poderia ter o condão de avaliar com a devida acuidade a questão relativa à
responsabilidade pelos danos elétricos. Ademais, competia à requerente a conservação
dos referidos bens, inclusive, para a comprovação dos alegados danos, o que
assumidamente não fez.
Contudo, os documentos internos e os de terceiros
colacionados pela demandante não se prestam à comprovação cabal da responsabilidade
da fornecedora, tendo sido elaborados unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, o
que afasta o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e os danos
apontados.
Nesse sentido é o posicionamento deste Egrégio TJSP
acerca do tema:
“APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA
Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos
decorreram de oscilações externas no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna
ou ainda por evento naturais
Há nos autos apenas
prova unilateral, sem o crivo do contraditório, produzida
pelas empresas fabricantes dos equipamentos que
enunciam, ainda, serem fatores naturais os causadores
dos danos
Sem prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta
oscilação
externa
de
energia
elétrica,
além
de
inviabilizada a produção de prova pericial diante da
substituição das peças, sem preservação pela autora
daquelas danificadas
Parte autora que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito
Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015
Precedentes
deste
E.
TJSP

SENTENÇA
REFORMADA

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RECURSO PROVIDO,
com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência”
(TJSP; Apelação 1046415-17.2016.8.26.0114; Relator
(a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
22/02/2018;
Data
de
Registro:
22/02/2018)
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Pedido julgado improcedente. Ausência de
prova de pagamento da indenização securitária. Prova
documental que deveria ter instruído a petição inicial.
Hipótese em que, ademais, não ficou comprovado o nexo
de causalidade entre a oscilação na rede de distribuição
de energia elétrica e os danos aos bens segurados. Laudo
unilateral. Prejudicada a perícia, porque não preservado
o equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do
ônus da prova no caso. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara.
Recurso
desprovido”
(TJSP; Apelação
1013068-56.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
“Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva.
Queima de equipamentos elétricos em razão de descarga
elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviços públicos. Caso fortuito ou força maior não
configurados. Ausente, contudo, comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da
rede de energia elétrica. Laudos unilaterais obtidos pela
seguradora que não são suficientes à comprovação da
origem dos danos nos equipamentos do segurado.
Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito
Privado, o qual adoto em prestígio à economia
processual. Improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação 1009111-89.2017.8.26.0100; Relator
(a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 36a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:
19/04/2018)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA.
FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. APLICAÇÃO
DO ART. 373, INC. I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO
INICIAL.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe à autora a prova do fato constitutivo do seu
direito, qual seja, de que houve oscilação de energia,
sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato.
Única prova produzida nos autos que consistiu em laudo
unilateralmente
produzido.
Autora
que
requer
o
julgamento antecipado da lide. Ausência de comprovação
de fato constitutivo do direito que ela alega enseja a
improcedência da pretensão inicial, nos termos do art.
373, inc. I, do CPC. Recurso provido” (TJSP; Apelação
1066975-22.2016.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017)
Deve-se repelir, portanto, a alegação de que a “prova” da
“culpa” da ré decorre desde logo de “laudos firmados por pessoas idôneas”, primeiro
porque se cuida, de regra, de orçamentos unilaterais apresentados por empresas que não
guardam qualquer relação com a requerida, mas tão só com o “consumidor”, e depois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque não se cuida de “prova” produzida sob o crivo do contraditório e supervisão do
Juízo.
Ainda nessa toada, há que se rebater a afirmação de que o
procedimento de regulação e liquidação do sinistro também demonstraria (com os
elementos trazidos pelos segurados e interessados no ressarcimento) a “retidão” das
“conclusões” constantes dos orçamentos, a uma porque baseados nos elementos
carreados exclusivamente pelos segurados, e a duas porque igualmente procedimento
unilateral da parte interessada no ressarcimento posterior contra a ré.
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova
dependeria da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O
requisito da verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro indício
que respalde os relatos dos segurados. A hipossuficiência probatória, por outro lado,
ainda menos, visto que a seguradora poderia concluir diligentemente os procedimentos
de regulação dos sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente
fundamentado, nos termos do artigo 472 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.
Respeitado o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça acerca da questão, a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado-
consumidor abrange os direitos de que este eventualmente seja titular (o direito a se ver
ressarcido pelos danos que atribui à conduta da demandada) e as ações de que este
poderia dispor para ver realizado seu intento (o direito de demandar contra a ré
visando ao ressarcimento do dano), não abarcando, todavia, a condição
personalíssima e ocasional de “consumidor”, para a finalidade de se ver beneficiado
como se hipossuficiente fosse, o que a seguradora, de fato, não é.
Ainda que de relação de consumo se falasse, o que
somente de forma imprópria se poderia dizer dada a condição de reconhecida igualdade
quer quanto ao acesso ao Poder Judiciário, quer quanto às condições econômicas e
também às técnicas, esse fato não eximiria o consumidor de produzir prova positiva
do fato ao qual atribui a geração de seu direito, uma vez que à demandada não
incumbe, ordinariamente, a produção de prova negativa, vale dizer, de que não deu
causa ao dano.
Destarte, não se desincumbindo a requerente do ônus, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar o pedido
improcedente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos, invertendo-se os
ônus sucumbenciais, pelo que deverá a seguradora arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, aqui fixados em 20% sobre o valor atualizado da
causa, já considerado o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelante em grau
recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO para julgar improcedente o pedido, nos termos acima delineados.
MARCOS GOZZO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32756
Apelação Cível no 1049832-75.2016.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelado: Zurich Santader Brasil Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Julgamento antecipado da lide
Cerceamento de defesa - Prolator da
sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem
apreciados os argumentos desenvolvidos no processo
Prova documental
existente nos autos que era suficiente para o julgamento antecipado da
demanda Prescindível a oitiva dos segurados da autora para comprovação do
ressarcimento a eles efetuado - Ré que, instada a especificar as provas que
pretendia produzir, permaneceu inerte - Impossibilidade de se decretar a
nulidade da sentença.
Responsabilidade civil
Ação regressiva
Aparelhos elétricos dos
segurados da autora que, por falha da ré, foram danificados Desnecessidade
de prévio ingresso de pedido administrativo de ressarcimento dos danos
Segurados que tinham a opção de reivindicar os seus direitos diretamente da
seguradora Acesso ao judiciário, ademais, que não está condicionado ao
esgotamento da esfera administrativa Pareceres elaborados por profissionais
especializados e isentos de parcialidade a pedido dos segurados da autora,
anexados à inicial, que demonstraram que os danos causados aos seus
equipamentos originaram-se de descarga elétrica ou atmosférica.
Responsabilidade civil
Ação regressiva
Queima de equipamentos
elétricos Variação brusca nas redes de distribuição de energia elétrica, a qual
representa acontecimento natural previsível e rotineiro, que configura fortuito
interno caracterizado Responsabilidade da ré reconhecida Reembolso do
valor indenizatório devido
Procedência da ação mantida
Apelo da ré
desprovido.
1. “Zurich Santander Brasil Seguros S.A.” propôs ação regressiva
de ressarcimento de danos, de rito comum, em face de “Companhia Paulista de Força e
Luz - CPFL”, objetivando a condenação desta no pagamento da importância de R$
5.050,48 (fls. 1/28).
A ré ofereceu contestação (fls. 155/182), havendo a autora
apresentado réplica (fls. 212/262).
Instadas as partes a especificar as provas que pretendiam produzir
(fl. 295), a autora juntou documentos (fls. 306/310), a ré permaneceu inerte.
Proferindo julgamento antecipado da lide (fls. 312, 313), o ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado de primeiro grau considerou a ação procedente (fls. 313/314), para esse fim:
“(...) condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$
5.050,48 (...), corrigida monetariamente desde o efetivo
desembolso, incidentes juros de mora de 1% ao mês, contados
desde a citação” (fls. 313/314).
Relativamente às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:
“Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em
20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC/15” (fl. 314).
Inconformada, a ré interpôs, tempestivamente, apelação (fls.
317/318), aduzindo, em síntese, que: houve cerceamento de defesa, porque não foram
ouvidos os segurados indicados como testemunhas; a petição inicial é inepta, uma vez
que não foram juntados os documentos essenciais à propositura da ação; não foi
comprovado o pagamento aos segurados; o processo deve ser extinto sem resolução de
mérito, ante a falta de interesse de agir, porque não foi efetuada reclamação
administrativa; é parte ilegítima para a demanda, porque o sinistro não ocorreu na rede
elétrica; os equipamentos eletrônicos dos segurados da autora queimaram em virtude de
descarga atmosférica que atingiu os imóveis deles, o que exclui a sua responsabilidade;
deve ser observada a Instrução Normativa no 414/2010 da ANEEL; a responsabilidade
pelas instalações elétricas internas cabe aos usuários; não ficou evidenciado o nexo de
causalidade entre a sua atividade e os danos que a autora pretende sejam ressarcidos;
não identificou interrupção no fornecimento de energia elétrica; a indenização dependia
de pesquisa para apurar o valor dos equipamentos eletrônicos danificados; é indevida a
inversão do ônus da prova; a ação em debate deve ser julgada improcedente (fls.
319/353).
O recurso foi preparado (fls. 354/355), tendo sido respondido (fls.
259/400).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela ré não comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. Não se caracterizou o alegado cerceamento de defesa,
resultante de não ter sido produzida prova oral, mais precisamente, oitiva dos segurados
da autora (fls. 321/324).
A digna autoridade judiciária sentenciante tinha em mãos todos
os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no
processo.
Como lembram THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO
FERREIRA GOUVÊA, LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI e JOÃO
FRANCISCO NAVES DA FONSECA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre
aferir sobre a necessidade ou não de sua realização: JTJ 317/189
(Ap 964.735-0/3), 344/387 (Ap 7.055.145-6), 350/29 (AI
7.393.526-1), RJM 185/213 (Ap 1.0313.07.219415-9/001)”
(“Código de processo civil e legislação processual em vigor”, 47a
ed., São Paulo: Saraiva, 2016, nota ao art. 370: 1a do atual CPC,
p. 440).
Deliberou no mesmo diapasão o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de
Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o
magistrado a autorizar a produção dessa ou daquela prova, se por
outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em
vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a
análise da conveniência e necessidade da sua produção” (REsp no
879.677-DF, registro no 2006/0179190-6, 4a Turma, v.u., Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 11.10.2011, DJe de
29.11.2011).

A prova documental existente nos autos era suficiente para a
antecipação do julgamento da demanda (fl. 312), tornando-se prescindível a realização
de outras provas (fls. 321/324), em especial a oitiva dos segurados para comprovação do
ressarcimento a eles efetuado (fl. 322).
De qualquer maneira, instada a especificar as provas que
pretendia produzir (fl. 295), a ré quedou-se inerte.
Como assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Se a parte não requereu a produção de provas sobre
determinados fatos relativos a direitos disponíveis, não lhe é lícito
alegar cerceamento por julgamento antecipado” (REsp no 9.077,
4a Turma, v.u., Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, j. em 25.2.1992, DJU de 30.3.1992).
Não se pode decretar, logo, a nulidade da sentença combatida (fl.
352), por ofensa ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
2.2. É verdade que os documentos juntados com a inicial (fls.
125, 131, 137), sem validação bancária, deixaram dúvida de que os valores pleiteados
pela autora, em regresso, tivessem sido pagos aos seus segurados.
Contudo, na fase de especificação de provas, a autora juntou os
comprovantes das transferências eletrônicas validados pelo “Banco Santander Brasil
S.A.” (fls. 306, 307, 308, 309, 310), o que ratificou o efetivo pagamento da indenização
securitária na data e no valor indicados nos documentos inicialmente apresentados por
ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre os aludidos documentos juntados pela autora (fls. 306, 307,
308, 309, 310), a ré manifestou-se nas razões de apelação, havendo sido observado o
princípio do contraditório.
Por outro lado, foram juntados com a inicial os documentos
essenciais à propositura da ação (fls. 73/140), não podendo ser aceita a preliminar de
inépcia da inicial arguida pela ré (fl. 324).
2.3. Ademais, não era necessário que os cinco segurados da
autora, Emília Cândida Gomes, João Batista Gomes da Silva, Luiz Antônio do
Nascimento, Maura de Fátima da Silva e José Antônio Barbosa (fl. 2), tivessem
ingressado, previamente, com pedido de ressarcimento administrativo perante a ré, até
mesmo para que os equipamentos danificados fossem vistoriados (fl. 329).
Os segurados da autora tinham a opção de reivindicar os seus
direitos diretamente da seguradora com a qual mantinham contrato de seguro de seus
equipamentos elétricos (fls. 73, 74, 75, 76, 77).
Afora isso, o acesso ao poder judiciário não está condicionado ao
esgotamento da esfera administrativa, não podendo o art. 204 da Resolução Normativa
no 414, de 9.9.2010, da ANEEL se sobrepor ao direito de ação, assegurado no art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal.
A esse respeito, já houve pronunciamento do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“Apelação Ação regressiva Seguro - Condomínio residencial
Queima de motor de elevador em razão de oscilação na tensão
de energia elétrica Desnecessidade de pedido administrativo
Art. 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL que não se
sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto

Causa madura
Sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, em razão do pagamento de indenização Art. 786 do
CC Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade
da tensão fornecida na data do sinistro - Ausência de caso fortuito
ou força maior
Descargas atmosféricas que são previsíveis,
cujos danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia
adequada Sentença reformada para julgar procedente a ação
Recurso provido” (Ap no 1032267-98.2016.8.260114, de
Campinas, 24a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, j. em 19.5.2017) (grifo não
original).
2.4. Ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na
prestação do serviço da ré e os prejuízos suportados pelos segurados.
A seguradora autora juntou com a inicial da ação pareceres
técnicos elaborados por profissionais especializados, os quais revelaram que os danos
causados aos equipamentos que guarneciam os imóveis de seus segurados originaram-se
de: “variação de rede elétrica (sobretensão)” (fl. 112); “alta descarga de energia” (fl.
115); “descarga elétrica” (fls. 116/118); “queda de raio” (fl. 119); “descarga atmosférica
seguida de oscilação de energia” (fl. 124).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que tais pareceres foram elaborados por empresas
distintas da seguradora autora, a pedido de seus segurados, não se vislumbrando
qualquer indício de parcialidade em suas conclusões.
A própria Resolução Normativa no 404, de 9.9.2010, da ANEEL,
no art. 206, § 11, que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos elétricos,
afirma que a concessionária pode solicitar ao consumidor laudo e orçamento de oficina
não credenciada, verificando-se, no inciso II desta norma, a seguir transcrito, a relevante
força probante dada a essa documentação:
“II a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo
também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está
danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento,
ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na
emissão do laudo”.
2.5. Nessa linha de raciocínio, versando a ação sobre consumo e
respondendo a ré objetivamente pelos serviços de energia elétrica que presta, conforme
dispõem o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e o art. 14, “caput”, do Código de
Defesa do Consumidor, inviável isentá-la da obrigação de reembolsar a seguradora
autora do valor da indenização que esta pagou aos seus segurados (fls. 306, 307, 308,
309, 310).
A oscilação de energia, seja por descarga elétrica, seja por
sobrecarga de energia (fls. 112, 115, 116/118, 119, 124), que afetou os imóveis em que
estavam localizados os equipamentos danificados, discriminados nos pareceres técnicos
anexados à inicial, não pode ser reputada como fortuito externo, excludente de
responsabilidade da ré.
A variação brusca nas redes de distribuição de energia elétrica, a
qual representa acontecimento natural previsível e rotineiro, configura fortuito interno,
mantendo nítida ligação com os riscos da atividade da ré.
O posicionamento aqui esposado já foi seguido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços
públicos Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado
com a própria atividade da concessionária
Laudo técnico
particular idôneo a comprovar intensa variação de tensão elétrica
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço Excludente da responsabilidade civil não
demonstrado
Direito de regresso reconhecido relativo aos
segurado
José
Aparecido

Reforma
da
sentença
de
improcedência para parcial procedência Recurso parcialmente
provido” (Ap no 1008872-35.2019.8.26.0482, de Presidente
Prudente, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, j. em 29.1.2020) (grifo
não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação de regresso
Fornecimento de energia elétrica
Sub-
rogação em direitos
Oscilação de energia que acarreta
danificação de equipamentos segurados Falha na prestação de
serviço - Reexame exauriente de todos os elementos de prova
Dano material caracterizado Dever do fornecedor de zelar pela
qualidade e segurança de seu serviço
Sentença escorreita

Recurso improvido.
(...).
(...) a ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza como
fortuito interno, tendo a concessionária de energia elétrica,
prestadora de serviço público, o dever jurídico de desenvolver e
instalar mecanismos de segurança para que eventos da natureza
(chuvas, raios, ventos e ação de terceiros) não perturbem o
fornecimento do serviço aos consumidores que 'ad eternum'
pagam suas faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa espécie contratual, pois é a
concessionária que extrai o lucro da atividade, não podendo
transferir o risco à parte vulnerável” (Ap no
1002917-23.2019.8.26.0482, de Presidente Prudente, 23a Câmara
de Direito Privado, m.v., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j.
em 29.1.2020) (grifo não original).
“Ação regressiva proposta pela seguradora contra fornecedora de
energia elétrica Seguradora que paga a indenização sub-roga-se
nos direitos do segurado contra o autor do dano Arts. 349 e 786
do Código Civil - Responsabilidade objetiva da requerida

Descarga elétrica em razão de chuva Queima de equipamentos
eletrônicos
Acontecimento natural que configura fortuito
interno, uma vez que faz parte dos riscos inerentes à própria
atividade da ré, não havendo que se falar em excludente de sua
responsabilidade
Ressarcimento do valor comprovado
documentalmente, tendo em vista os danos causados aos
equipamentos elétricos do segurado da autora
Sentença de
procedência
mantida

Recurso
desprovido”
(Ap
no
1122303-68-2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em
7.2.2017) (grifo não original).
“Responsabilidade civil
Ação regressiva promovida pela
seguradora
Dano material
Queima de equipamentos
eletrônicos
Descarga elétrica
Relação de consumo

Responsabilidade objetiva do prestador do serviço
Fortuito
interno
Direito de regresso bem reconhecido
Sentença
mantida

Recurso
improvido”
(Ap
no
1107121-42.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, j. em 16.2.2017) (grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação regressiva de reparação de danos materiais Sub-rogação
legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados (arts. 349 e
786 do Código Civil)
Relação originária de consumo

Incidência das normas do CDC - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo
(art. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do
CDC) Nexo de causalidade entre a oscilação/descarga elétrica e
os danos causados nos equipamentos eletrônicos Hipótese de
raios na rede de distribuição de energia que configura fortuito
interno
Precedentes
Ausência de prova de qualquer
excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço
mediante manutenção adequada da rede ou utilização de
equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede

Apelada condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela
apelante a título de indenização securitária
Sentença
reformada” (Ap no 1017763-65.2015.8.26.0068, de Barueri, 12a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. TASSO DUARTE DE
MELO, j. em 5.4.2017) (grifo não origina).
No mesmo rumo houve manifestação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, referindo-se a um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“No caso, restou devidamente demonstrado que os danos aos
aparelhos do segurado da autora foram causados por oscilação
térmica em decorrência de chuva e raios no local.
Os laudos técnicos, elaborados para regulação do sinistro,
constituem prova idônea no sentido de que os danos foram
causados pela sobrecarga da rede elétrica. Apesar de terem sido
elaborados de modo unilateral, foram feitos por técnico
especializado, não se vislumbrando qualquer indício de
parcialidade em sua elaboração.
É importante salientar que um acontecimento natural, como a
queda de energia elétrica em uma região causado por chuvas
fortes e raios, configura fortuito interno, uma vez que tal evento é
previsível e faz parte dos riscos da atividade da empresa
fornecedora de energia, não havendo, pois, que se falar em
excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza objetivamente o fornecedor pela má prestação do
serviço, exceto em casos de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, o que não restou comprovado nos autos” (AREsp no
1.389.808-SP, registro no 2018/0285812-2, decisão monocrática
proferida pelo Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA,
publicada no DJe de 1.2.2019) (grifo não original).

2.6. Por outro lado, cabia à ré evidenciar que, no dia em que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos dos segurados da autora foram danificados (fls. 2/3), a rede de
distribuição de energia elétrica para as unidades consumidoras encontrava-se regular,
sem registro de oscilação brusca ou de descarga elétrica.
Ressalte-se que a documentação apresentada com a contestação
não basta para tanto (fls. 162/164), já que é baseada em informações extraídas do
próprio sistema da concessionária (telas sistêmicas), facilmente confeccionada e de
acordo com o seu interesse jurídico.
2.7.
Como
a
seguradora
autora
juntou
documentos
comprobatórios de que o valor das indenizações foi depositado em 17.5.2016 (R$
750,00 fl. 306), 26.2.2016 (R$ 609,40 fl. 307), 31.5.2016 (R$ 248,00 fl. 308),
6.4.2016 (R$ 200,00 fl. 309) e 31.3.2016 (R$ 3.243,08 fl. 310), ela faz jus ao seu
reembolso pela ré.
As aludidas quantias devem ser corrigidas pelos índices da tabela
prática editada pelo Tribunal de Justiça do de São Paulo a partir de cada desembolso,
acrescidas de juros moratórios lineares de 1% ao mês desde a citação, consoante
determinado na sentença hostilizada (fls. 313/314).
2.8. Há de persistir, em suma, o decreto de procedência da ação
em exame (fl. 313).
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo, na íntegra, a sentença impugnada (fls. 311/314).
Deixo de majorar a verba honorária devida pela ré ao advogado
da autora com base no art. 85, § 11, do atual CPC, uma vez que ela foi fixada no
patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação (fl. 314).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS GOZZO
135CE900
9
16
Declarações de
Votos
JOSE MARCOS MARRONE
136A5E62
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1049832-75.2016.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.